Tribunal: STF
Processo: RE 78295
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
SUSPEIÇÃO. A COMPETÊNCIA DE CÂMARA ISOLADA PARA APRECIAR EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO OPOSTA A MAGISTRADO, OU AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO
DO RELATOR QUE A INDEFERE LIMINARMENTE E ESTABELECIDA PELAS NORMAS
DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. - - O JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NÃO
DEPENDE DE SUA INSERÇÃO EM PAUTA.- ARGÜIÇÃO DE FATO QUE NÃO ACARRETA
IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. - REJEIÇÃO LIMINAR DESTA.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.